Tribunal: STF
Processo: HC 225000
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 776.449/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 42 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, incs. I, II e V, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas — redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, a qual não foi conhecida. Sobreveio o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a majoração da pena na fração de 5/12, em virtude das três causas de aumento. Alega ser desproporcional o patamar fixado. Refere-se ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal e no verbete nº 443 da Súmula do STJ. Aduz que um dos corréus foi beneficiado, em outra impetração, pela aplicação da mesma tese.



    6. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a redução da pena, com a utilização da fração mínima na terceira fase da dosimetria (1/3).



    7. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que a condenação transitou em julgado em 1º/06/2012.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato apontado como coator, a Sexta Turma, sem examinar a matéria de fundo, considerou inviável o agravo regimental da defesa, por não impugnar devidamente os fundamentos da decisão recorrida. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Além disso, a condenação transitou em julgado em 1º/06/2012, ao passo que esta impetração foi protocolada apenas em 15/02/2023, ou seja, mais de 10 anos depois. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator